Tribunal: TJBA
Processo: 8005795-11.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005795-11.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: LUZINETE OLIVEIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÕES DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONSUMIDORA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL DA AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentada que alegou não ter contratado empréstimos consignados nem cartões de crédito com o banco réu. A sentença anulou os contratos, determinou o encerramento da conta corrente aberta indevidamente, condenou ao pagamento de indenizações e confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos produtos bancários em nome da autora;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista;
(iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis;
(iv) saber se é cabível a obrigação de encerrar a conta aberta indevidamente em nome da autora.

III. Razões de decidir
3. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
4. Inversão do ônus da prova corretamente determinada, diante da hipossuficiência técnica da autora, idosa e beneficiária do INSS.
5. A instituição apelante não comprovou a regularidade da contratação, apresentando apenas capturas de tela e extratos desprovidos de biometria facial, assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, IP ou outros dados técnicos mínimos.
6. Documentos bancários apresentam inconsistências, como endereço de outra unidade federativa e número telefônico com DDD incompatível com os registros oficiais da autora, corroborando o cenário de fraude.
7. Os extratos revelam operações atípicas com uso de cartões consignados para saques, destoando da função usual desse tipo de produto e reforçando o desvio de finalidade.
8. Reconhecimento de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro.
9. A abertura indevida de conta corrente e a ausência de comprovação de manifestação válida de vontade da autora configuram falha grave na segurança dos processos de contratação da instituição bancária.
10. O dano material encontra-se demonstrado nos autos, consistente no desconto de R$ 1.831,78 do benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar.
11. O dano moral também se configura, considerando a vulnerabilidade da autora e a violação de sua dignidade, com impacto direto sobre sua subsistência.
12. Valor fixado para compensação moral (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes do TJBA e demais tribunais.
13. Obrigação de encerramento da conta corrente é legítima, cabendo ao banco providenciar o cancelamento da conta aberta mediante fraude, como parte de seu dever de segurança e prevenção.
14. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de comprovação válida da contratação, notadamente em relação a consumidores idosos e hipervulneráveis.

A responsabilidade da instituição financeira persiste mesmo diante de alegação de fraude por terceiro, caracterizando fortuito interno.

São devidos danos materiais e morais à vítima de fraude bancária, quando demonstrada a subtração de verba alimentar e os transtornos dela decorrentes.

O banco deve providenciar o encerramento de conta corrente aberta indevidamente em nome do consumidor, como medida de reparação e prevenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 30 e 42; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023.

STJ, Súmula 479.

TJRO, Apelação Cível nº 7001227-47.2024.8.22.0010, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

TJDF, Apelação Cível nº 0734528-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2023.

TJMG, Apelação Cível nº 5003815-37.2020.8.13.0209, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 07.02.2025.

TJBA, Apelação Cível nº 8002150-39.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

TJBA, Apelação Cível nº 8033945-23.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005795-11.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada
LUZINETE OLIVEIRA DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator